Tribunal: TJMT
Processo: 1077958-25.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077958-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATEUS ALCANTARA RONDON - CPF: 876.071.821-87 (RECORRIDO), CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 956.524.501-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso Nº: 1077958-25.2024.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: MATEUS ALCANTARA RONDON.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 05 A 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PROFESSOR ESTADUAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 12/2019. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. LAPSO TEMPORAL ENTRE CONTRATAÇÕES POSTERIORES. NOVO VÍNCULO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com professor da rede estadual, condenando o ente público ao recolhimento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias realizadas pelo Estado de Mato Grosso descaracterizam a natureza excepcional da contratação; (ii) estabelecer se há nulidade dos contratos firmados e o consequente direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade dos contratos temporários de professor, celebrados até 12/2019, decorre da sucessiva renovação dos vínculos, desvirtuando a excepcionalidade e transitoriedade exigidas pelo art. 37, IX, da CF/1988, e pela Lei Complementar Estadual nº 600/2017.

A não observância dos requisitos para a contratação temporária implica nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988, ensejando o direito ao recebimento de FGTS, conforme dispõe o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Constatado lapso temporal superior a seis meses entre contratações posteriores (12/2019 a 02/2021), resta caracterizado novo vínculo com a Administração Pública, respeitando-se o prazo máximo previsto pela legislação para o novo vínculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A prorrogação sucessiva de contratos temporários além do limite legal descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando nulo o vínculo e garantindo ao contratado o direito ao FGTS.

A configuração de novo vínculo com a Administração Pública ocorre quando há lapso temporal superior a seis meses entre contratações temporárias, respeitado o prazo máximo previsto pela legislação aplicável ao novo vínculo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, art. 43 e art. 55; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; LC/MT nº 600/2017, arts. 2º, IV, e 11, II e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 466.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida no ID 272374367, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes, referentes ao período de outubro/2019 a dezembro/2021.

Além disso, condenou o réu ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente ao período declarado nulo, observado o prazo prescricional.

Quanto à atualização do montante, determinou que deve ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que a prestação se tornou exigível, e os juros moratórios devem incidir conforme a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, desde a citação válida.

Em suas razões recursais, o reclamado argumenta que a contratação temporária é válida, pois atende aos requisitos legais estabelecidos, como a necessidade temporária e a excepcionalidade da contratação, conforme previsto na Lei Complementar nº 600/17.

Destaca que não houve renovações sucessivas dos contratos temporários, uma vez que os vínculos foram estabelecidos por meio de processos seletivos distintos, o que afasta a alegação de nulidade dos contratos.

Pontua que a contratação temporária atende aos requisitos do art. 37 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), que exige excepcionalidade para a celebração de contratos temporários, os quais devem ter prazo predeterminado e atender ao interesse público.

Aponta que, com as alterações legislativas pertinentes à matéria discutida nos autos, houve mudança nas regras de prazo da contratação temporária e nas possibilidades de renovação, destacando que, em todos os cenários, a Administração Pública respeitou as determinações legais.

O recurso menciona, ainda, que a execução provisória da sentença pode causar dano irreparável aos cofres públicos, uma vez que os valores pagos dificilmente seriam ressarcidos ao Estado.

Pugna, por fim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e pela reforma da decisão de primeiro grau a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que se manifestará apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43, caput, da Lei 9.099/95.

Pois bem, ao analisar a documentação acostada aos autos, verifica-se que o reclamante apresentou fichas financeiras e certidão de vínculo funcional referentes aos anos de 2016 e 2021 (IDs 277993864/ 277993904), demonstrando a celebração de contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, na função de professor junto à Secretaria Estadual de Educação, nos períodos de 02/2016 a 12/2016, 02/2017 a 12/2017, 02/2018 a 12/2018, 02/2019 a 12/2019, 01/2020 (rescisão) e 02/2021 a 12/2021.

Nesse contexto, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, vigente à época da contratação, que disciplina a contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe em seus arts. 1º, 2º, IV, e 11, II e § 2º:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022)

(...)

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original) (grifei).

Assim, com base nos documentos anexados à inicial (fichas financeiras – IDs 277993873/277993904), restou comprovado que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante, o que descaracteriza a finalidade estabelecida pelo art. 37, X, da CF/1988.

Contudo, no presente caso, verifica-se um lapso temporal superior a seis meses entre a quarta contratação (finalizada em 12/2019) e a quinta (iniciada em 02/2021), o que caracteriza novos vínculos com a Administração Pública, e não renovação de contrato como proposto pela reclamante.

Não obstante, desconsiderando os intervalos temporais supramencionados, observa-se que os períodos compreendidos entre as contratações de 02/2016 a 12/2019 totalizam 47 (quarenta e sete) meses, levando-se em conta o período de férias escolares, o que excede o prazo máximo de 24 meses para renovação de contratações temporárias, previsto na legislação aplicável.

Portanto, ficou demonstrada a ocorrência das renovações sucessivas do contrato temporário pela parte recorrente, descaracterizando a 'situação emergencial' e tornando tais instrumentos nulos, nos termos do § 2º do art. 37 da CF/88:

"§ 2º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei".

Dessa forma, havendo violação ao disposto no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, o FGTS é devido, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que dispõe: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário” (grifei).

Ademais, a Súmula 466 do STJ reforça esse entendimento:

“O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público” (grifei)..

No caso concreto, ultrapassado o prazo máximo de 24 meses, as contratações devem ser consideradas nulas, assegurando ao reclamante o direito ao recolhimento do FGTS sobre sua remuneração bruta no período de 10/2019 a 12/2019, tendo em vista o prazo prescricional.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e dou parcial provimento para limitar a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes ao período compreendido até 12/2019, condenando o recorrido ao pagamento dos valores correspondentes, e não prescritos, a título de FGTS ao reclamante.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025